Tribunal: STF
Processo: HC 205709
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jorge Luís Fortes Pinheiro da Câmara, em favor de Altamiro Lopes dos Santos Neto, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 644.016 – RJ.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 09.04.2018, pela suposta prática do delito descrito no art. 121, §2º, incisos III, IV e VI, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRJ postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar em razão de excesso de prazo para a formação da culpa.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus. Imputação do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos III, IV e VI, do Código Penal. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de relaxamento por excesso de prazo para a entrega da prestação jurisdicional. Pretensão inconsistente. Excesso de prazo que não se reconhece. Instauração de incidente de insanidade mental do paciente a pedido da defesa. Autoridade apontada como coatora que vem zelando pela regularidade do processo e pelo mais amplo exercício do direito à defesa. Inúmeros requerimentos de revogação da custódia cautelar do acusado, o que, por certo, amplia o número de movimentações da marcha processual. Prolongamento da fase decisória que não pode ser atribuído ao Ministério Público, tampouco à Autoridade apontada como coatora. Ausência de prazos mortos. Processo que aguarda realização da AIJ designada para 09/12/2020. Ilegalidade não configurada. Ordem denegada”. (eDOC 4)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado monocraticamente.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética
    dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 
    2. No caso, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. Com efeito, "o curso processual sofreu paralização em virtude da instauração de incidente de insanidade mental", o Juízo de primeira instância reavaliou a necessidade da prisão em diversas oportunidades, conforme decisões proferidas em 08/03/2019, 09/10/2019, 20/03/2020, 17/08/2020 e 16/09/2020, bem como foi realizada audiência de instrução no dia 09/12/2020, ocasião em que foram ouvidas três testemunhas. Tais circunstâncias evidenciam a ausência de desídia estatal na condução do feito.
    3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 17)
    Nesta Corte, o impetrante enfatiza o excesso de prazo para a formação da culpa e argumenta que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 09.04.2018, sem, sequer, ser pronunciado.
    Postula liminarmente e no mérito a imediata soltura do paciente. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    A defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    O juízo de origem, ao prestar informações ao STJ, consignou o seguinte: 
    “No caso, não constato a presença do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Com efeito, "o curso processual sofreu paralização em virtude da instauração de incidente de insanidade mental" (fl. 31), o Juízo de primeira instância reavaliou a necessidade da prisão em diversas oportunidades, conforme decisões proferidas em 08/03/2019, 09/10/2019, 20/03/2020, 17/08/2020 e 16/09/2020, bem como foi realizada audiência de instrução no dia 09/12/2020 (consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem), ocasião em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas presentes. Tais circunstâncias evidenciam a ausência de desídia estatal na condução do feito”. (eDOC 17)
    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa, haja vista a instauração de incidente de insanidade mental.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Ademais, cumpre considerar maior morosidade na realização de enfrenta. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    No entanto, recomendo ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/Maesquita/RJ (Processo n. 0081926-68.2018.8.19.0001), celeridade para a prolatação da decisão de pronúncia. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente